Tribunal: TJMT
Processo: 1003825-82.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003825-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREZA COSTA LIMA - CPF: 053.628.241-20 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0122-38 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 1003825-82.2019.811.0002

TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: ANDREZA COSTA LIMA

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
ANDREZA COSTA LIMA
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande
que, nos autos n.°
100385-82.2019.811.0002
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
121625138
):

“
Vistos.

ANDREZA COSTA LIMA, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando, em síntese, à concessão do benefício previdenciário de auxílio acidente.

Para tanto, aduziu que enquanto segurada da previdência social foi vítima de acidente estando incapacitada para o labor. Aduz que logrou êxito no recebimento do auxílio-doença pelo período de 07/2014 a 04/2015, contudo, o benefício foi cessado ao argumento de ausência de incapacidade.

Narra que as lesões estão consolidadas e que o infortúnio resultou em redução/limitação de capacidade laborativa para o desempenho da atividade habitualmente exercida, fazendo jus ao recebimento do auxílio-acidentário.

Instruiu a inicial com documentos.

A inicial foi recebida e na ocasião foi nomeado perito judicial bem como deferido os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora.

Citado, o INSS defendeu a improcedência do pedido ao argumento de ausência dos requisitos para concessão do benefício.

O laudo pericial foi acostado aos autos, indicando a ausência de incapacidade para o labor.

A parte autora manifestou-se discordando da conclusão pericial.

Decido.

Como relatado, postula a parte requerente a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente de natureza indenizatória, cujo objetivo é tentar recompensar o segurado que teve parte da capacidade laboral afetada em decorrência de acidente de qualquer natureza, com fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social

É o que se extrai do art. 86, caput, da Lei n° 8.213/91, verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

§ 1.° O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício e será devido, observado o disposto no § 5.°, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

(...)

Já o art. 26, inciso I, da mesma lei, assim dispõe acerca da dispensabilidade da carência para o recebimento do benefício em questão:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - salário-família e auxílio-acidente;

(...)

De acordo com conceito adotado por Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Junior, “por acidente de qualquer natureza deve ser entendido qualquer evento abrupto que cause a incapacidade, ainda que não guarde relação com a atividade laboral do segurado.[1]

"

Assim, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente será a existência da consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultarem em redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, observada a qualidade do autor como segurado da Previdência Social. Não há se falar em cumprimento de carência por expressa dispensa consignada no caput do art. 26, da Lei 8.213/91.

A ação é improcedente.

Isto porque, o expert afirmou que: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa”, cujo diagnostico foi pautado na perícia judicial e documentos que instruem os autos.

Não obstante, muito embora o perito tenha afirmado que a autora possui déficit na flexão/extensão do tornozelo esquerdo, afirmou categoricamente que tais sequelas não causam limitação na capacidade laborativa da autora, tampouco, para o exercício da atividade habitual.

Assim, inexistindo os requisitos para a concessão do benefício pleiteado na inicial, impõe-se a improcedência do pedido.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos ( auxílio -doença, auxílio - acidente , ou aposentadoria por invalidez).

(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

“ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Alegação de acidente de trabalho. Laudo pericial e demais esclarecimentos prestados. Demonstrada apenas a redução da capacidade laborativa. Ausência do nexo causal. Reconhecida a improcedência do pedido inicial. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - APL: 00072888920148260072 SP 0007288-89.2014.8.26.0072, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 16/05/2017, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2017)

Ademais, em que pese a irresignação da parte autora ao laudo pericial, verifica-se que a perícia realizada nos autos levou em consideração todos os laudos e exames médicos juntados pela parte requerente, bem como a atividade habitual que era desempenhada e declarada pela parte autora, concluindo que apesar da autora encontrar determinadas restrições, estas não causam sua incapacidade laborativa.

Por outro lado, cabe lembrar que, havendo divergência entre o laudo do perito judicial e os documentos médicos apresentados, deve prevalecer o laudo pericial judicial, posto que realizado por perito da confiança do juízo e imparcial, apto, assim, para realizar a perícia com isenção.

A desconsideração do laudo pericial ou mesmo a necessidade de realização de uma nova perícia somente se justificaria com base em contexto probatório contraposto à conclusão da perícia judicial, constituído por exames que sejam conclusivos acerca da incapacidade para o exercício de atividade laborativa e que de fato colocasse em dúvida as conclusões da perita nomeada pelo Juízo, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO. NULIDADE DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA. 1. Em regra, o clínico geral ou médico de diferente especialidade acha-se profissionalmente habilitado para reconhecer a existência de incapacidade para o trabalho nos casos de ações previdenciárias. 2. Quando, porém, a situação fática implica a necessidade de conhecimentos especializados diante da natureza ou complexidade da doença alegada, justifica-se a designação de médico especialista, situação não configurada nos autos. (TRF4, AC 0002043-38.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, D.E. 14/11/2018).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ESPECIALIDADE DO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1.A concessão de benefício previdenciário por incapacidade decorre da convicção judicial formada predominantemente a partir da produção de prova pericial. 2. Considerando que a prova dos autos é no sentido de que a parte autora não está incapacitada para o exercício de atividades laborais, não é devido qualquer dos benefícios pleiteados. 3. Não se pode exigir sempre a participação de especialista na área afeta a cada caso, sob pena de inviabilizar as possibilidades de perícia em cidades de menor porte. Ademais, o perito é profissional de confiança do juízo, que o escolheu e o considerou apto. Outrossim, o laudo emitido, consegue concluir satisfatoriamente sobre os quesitos formulados. 4. Majoração da verba honorária para 15%sobre o valor atualizado da causa, considerando as variáveis dos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do CPC/2015. A exigibilidade de tais verbas permanecerá sobrestada até modificação favorável da situação econômica da parte autora (artigo 98, § 3º, do CPC/2015). (TRF4, Apelação Cível Nº 5000087-77.2015.404.7021, 6ª TURMA, Des. Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 19/05/2017).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

P. R. I. CUMPRA-SE.

Data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito em regime de colaboração
”

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que há nos autos elementos suficientes a evidenciar a redução da capacidade laborativa, consubstanciada em laudos médicos, inclusive do próprio perito judicial que
atestou a presença de sequelas decorrentes do acidente que causaram “
limitação leve

na dorsiflexão e flexão plantar à esquerda, associado a cicatrizes cirúrgicas na face lateral e medial do tornozelo esquerdo
”.

Argumenta que a perda funcional do membro inferior esquerdo é inconteste e reflete na atividade habitual da Parte Apelante, qual seja auxiliar de mecânico, pois a limitação do segurado exige maior dispêndio de esforço para o labor.

Ainda, pontua que, de acordo com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, REsp n.° 1109591/SC, o auxílio acidente é devido ainda que a lesão seja considerada mínima.

Por essas razões, requer
o “
provimento do presente Recurso de Apelação, para, a final, relativizar a conclusão do Laudo Pericial do Juízo, devendo ser reconhecida a redução parcial da capacidade laborativa exercida à época do acidente, qual seja, auxiliar de mecânico com a consequente REFORMA da sentença de primeiro grau, para deferir os pedidos da inicial para condenar o Apelado à implantar o auxílio-acidente, deverá ser pago desde a data de cessação do auxílio-doença, nos termos do artigo 86 de lei 8213 com a consequente correção monetária através do IPCA-e e juros legais”

(ID.
121625141
).

Não foram apresentadas contrarrazões
, apesar de devidamente intimada a Autarquia Apelada
(ID.
121625143
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
devolveu os autos para prosseguimento, declinando da manifestação de mérito
(ID.
128721185
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
ANDREZA COSTA LIMA
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande
que, nos autos n.°
100385-82.2019.811.0002
, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
121625112
):

“
Requer a isenção do pagamento das custas processuais, com fundamento na Lei nº 1.060/50, por ser pessoa manifesta e reconhecidamente pobre, na acepção jurídica do termo, tendo, pois, direito aos benefícios da Justiça Gratuita;

Requer a procedência da pretensão, com a consequente condenação da Requerida a implantar o benefício do auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do auxílio doença recebidos e pagar os valores atrasados, que serão devidos na forma de pensão mensal, devendo as prestações serem pagas desde a data da cessação do auxílio-doença 30/04/2015 no montante de R$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) até a data de concessão da futura aposentadoria do autor, acrescido de juros e atualização monetária e ainda a CONDENAÇÃO EM mais 12(doze) parcelas vincendas;

Requer a condenação ao pagamento de danos morais, sugeridos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Requer o pagamento de juros e correção monetária;

A condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85, da Lei 13105/15 e seus § 2º , incisos: I, II, III e IV, § 3º, incisos: I,II,III,IV e V, e § 4º, inciso II e o artigo 133 da Constituição Federal.

A citação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa do seu representante legal, para que responda a presente demanda, no prazo legal, sob pena de revelia;

Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito;

Requer a designação de perícia médica para aferir o grau de limitação e redução da capacidade laborativa da parte autora e indicar os quesitos ao final para serem respondidos pelo ilustre perito;

Para efeito de liquidação de sentença, a aplicação do artigo 100, da Constituição Federal, bem como, no que couber, do artigo 130, da Lei nº 8.213/91;

Seja o pedido declarado de natureza alimentícia;

Por fim, Requer, nesse caso específico de auxílio-acidente, que seja recebida e dado prosseguimento na petição inicial sem a exigência do prévio requerimento administrativo, conforme explanado no corpo da inicial, caso contrário, REQUER que seja expedido oficio ao INSS para que protocole o pedido de auxilio-acidente.”

Conforme narrado na exordial,
a parte Apelante sofreu acidente de trânsito (ID 121625114), que ocasionou fratura do membro inferior esquerdo, fundamento pelo
qual percebeu auxílio-doença acidentário até 30.04.
2015
(ID.
121625118
), quando foi cessado pela autarquia previdenciária, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas do infortúnio.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o
expert
que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade de labuta habitual da parte Apelante (ID.
121625131
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a segurada não comprovou a redução da capacidade laboral, pelo que julgou improcedente a ação previdenciária (ID.
121625138
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou, reiteradas vezes, inexistir redução da capacidade da parte Apelante em decorrência das sequelas consolidadas do acidente (ID. 1
2625131
):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura tornozelo esquerdo decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 20 de junho de 2014, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza permanentemente sua capacidade laborativa, estando sua lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente em sua capacidade laborativa
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

(...)

b) Do Requerente:

1. Senhor perito as sequelas acometem qual região corporal da parte autora?

Resposta: Tornozelo esquerdo.

2. Senhor perito é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional decorrente da fratura do membro inferior esquerdo?

Resposta: Sim.

3. Quais são as sequelas/limitações apontadas pelo laudo medico, que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado?

Resposta: Sim.

4. Senhor perito as sequelas que acometem o membro afetado decorrente da fratura do membro inferior esquerdo, é parcial ou total?

Resposta: Parcial.

5. Senhor perito as sequelas que acometem o membro afetado decorrente da fratura do membro inferior esquerdo, podem ser consideradas: temporária ou permanente?

Resposta: Permanente.

6. As lesões já se encontram consolidadas?

Resposta: Sim

(...)

10.
As limitações funcionais do membro afetado demonstradas no laudo juntado pela parte autora, podem implicar em sequelas, que, causam déficit funcional, implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve?

Resposta: Não.

11. Senhor perito considerando que a sequela é permanente e definitiva, é possível afirmar a existência de perda da forca, déficit de movimento de flexão, extensão, etc.?

Resposta: Sim, déficit na flexão/extensão do tornozelo esquerdo.

12. É possível afirmar, a concordância com as afirmações do laudo médico (doc. anexo aos autos) sentido de que a parte autora apresenta dor ao esforçar para realizar movimentos em decorrência da fratura do membro inferior esquerdo?

Resposta: Sim.

13. Ao exame clínico/físico da parte autora, o membro afetado no acidente apresentou restrições para realizar movimentos em que grau? (1%-9%) leve/mínimo (10%-25%)médio (26%-50%)intenso (51%-100%)grave

Resposta: Leve.

14.
A parte autora apresenta perda parcial da força do membro afetado, quando comparado ao membro colateral? Gentileza atestar ainda que mínimo;

Resposta: Não.

15.

A parte autora, à época do acidente, laborava como auxiliar de mecanico, desempenhando atividades de ficar em pé por longos períodos, carregar peso, agachar frequentemente, empregar força para dar partida no pedal d motocicleta, etc. É possível afirmar, que, para realizar essas atividades, com a existência das sequelas pós acidente, a parte autora apresente uma redução de sua capacidade laboral parcial para realizar essas atividades, haja vista, que apresenta limitações decorrentes da fratura do membro inferior esquerdo?

Resposta: Não.

16.
É possível afirmar, que, para realizar essas atividades, com a existência das sequelas pós acidente, a parte autora apresente uma redução de sua capacidade laboral parcial para realizar essas atividades, haja vista, que apresenta limitações decorrentes da fratura do membro inferior esquerdo?

Resposta: Não.

17. Por exemplo, pode-se afirmar que há uma limitação parcial para exercer essas atividades pós acidente, comparado membro colateral, quando a parte autora emprega mais força com o membro inferior direito para carregar peso?
Gentileza atestar se existe uma diminuição da capacidade laboral para o exercício dessas funções, ainda que seja considerado mínimo?

Resposta: Não.

18. A sequela ou lesão dos membros afetados se enquadra em alguma das situações discriminadas no anexo III do decreto 3048/99?

Resposta: Não.

19. Caso seja constatada uma limitação leve ou mínima, é possível afirmar, que de um total de 100%, da capacidade funcional do membro afetado, também
houve uma redução mínima ou leve da capacidade de trabalho da parte autora?

Resposta: Não.

20. Se negativo o quesito anterior (item 8), este i. perito conseguiria afirmar com 100% de certeza que não há prejuízo à saúde da parte autora (em relação ao membro afetado) de forma que não existe nenhum tipo de limitação/déficit funcional considerando em atribuir uma avaliação de 0% à 100%? E ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento? Queira o sr. perito informar, a C.I.F e ainda se existe algum tipo de qualificadores.

Resposta:
Apresenta dano funcional no tornozelo esquerdo, mas que não reduz sua capacidade laborativa.
Tornozelo esquerdo, s7502.1.
” (Grifo nosso)

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte Apelante habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
,
conquanto apresente sequela do acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte Apelante, de que a r. sentença contraria o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1109591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de
sequela de acidente
, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022